Tribunal: TJSP
Processo: 1048200-32.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Pretensão à anulação de Termo de Permissão de Uso e cancelamento dos protestos. Matéria não relacionada a exigência de tributos municipais ou a execução fiscal de interesse de município. Aplicação da Resolução 623/2013, com a redistribuição do recurso a uma das Câmaras de Direito Público não especializadas, observada eventual compensação. Precedente da Turma

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Pretensão à anulação de Termo de Permissão de Uso e cancelamento dos protestos. Matéria não relacionada a exigência de tributos municipais ou a execução fiscal de interesse de município. Aplicação da Resolução 623/2013, com a redistribuição do recurso a uma das Câmaras de Direito Público não especializadas, observada eventual compensação. Precedente da Turma Especial da Seção de Direito Público. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048200-32.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCELO BAGNOLI PAVANELLI, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E
BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048200-32.2018.8.26.0053 -....
2
APELAÇÃO.No: 1048200-32.2018.8.26.0053
COMARCA : SÃO PAULO
APELANTE : MARCELO BAGNOLI PAVANELLI
APELADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Kenichi Koyama
VOTO No48.624
Apelação. Mandado de Segurança. Pretensão à anulação de
Termo de Permissão de Uso e cancelamento dos protestos.
Matéria não relacionada a exigência de tributos municipais
ou a execução fiscal de interesse de município. Aplicação da
Resolução 623/2013, com a redistribuição do recurso a uma
das Câmaras de Direito Público não especializadas,
observada eventual compensação. Precedente da Turma
Especial da Seção de Direito Público. Recurso não
conhecido.
Trata-se de apelação voltada contra a
sentença de fls. 302/321, de relatório adotado, que
denegou a segurança.
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado
por Marcelo Bagnoli Pavanelli em face de suposto ato
coator praticado pelo Chefe da Procuradoria Geral do
Município de São Paulo na qual se narra que teve débito
inscrito em dívida ativa e levado a protesto no valor de
R$ 42.819,44 pela emissão de TPU de box na chamada "Feira
da Madrugada". Alega que o contrato firmado entre o
Município de São Paulo e a União foi anulado por sentença
judicial proferida em ação popular que tramitou perante a
Justiça Federal, razão pela qual ilegal a cobrança do
valor pelo TPU. Sustenta ser ilegal o protesto de CDA uma
vez que o Município de São Paulo dispõe de procedimento
próprio para a cobrança de seus débitos, como a execução
fiscal, de modo que se trata de medida abusiva e
desproporcional. Sustenta, por fim, que o título é
ilíquido, uma vez que os índices adotados pela
Municipalidade são ilegais uma vez que superiores à taxa
Selic, de modo que o valor protestado é inexigível. Por
tais razões, pretende a concessão de liminar para sustar
o protesto da CDA e que a impetrada abstenha-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048200-32.2018.8.26.0053 -....
3
protestar novas CDAs. Ao final, objetiva a concessão da
segurança para confirmar a liminar para cancelar todos os
protestos, assegurando o direito de não ser protestada
futuramente. A liminar foi indeferida. Posteriormente, o
Juízo indeferiu o benefício da justiça gratuita (fls.
271).
O Ministério Público optou por não se
manifestar. (fls. 294/295).
A r. sentença denegou a segurança.
Inconformado,
recorre
o
impetrante
insurgindo-se contra os protestos de CDA, uma vez que
teria havido a anulação do contrato de concessão de uso
da área, firmado pela União proprietária e Município de
São Paulo, por decisão judicial em autos que tramitam na
Justiça Federal, extinguindo o fato gerador do TPU objeto
da exação.
Contrarrazões às fls. 394/421.
É o Relatório.
O recurso não comporta conhecimento.

O Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, em seu art. 103, dispõe que a
competência de seus órgãos é delimitada pelos termos do
pedido inicial.
A matéria discutida no feito não está
relacionada à exigência de tributos municipais ou à
execução fiscal de interesse de município, não possuindo
esta Câmara, portanto, competência para o seu julgamento,
nos termos do art. 3o, inciso II, da Resolução n.
623/2013, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo (DJE de 06/11/2013, p. 04):
“Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por
8 (oito) Grupos, numerados ordinalmente, cada um
deles integrado por 2 (duas) Câmaras, salvo o 1o
Grupo, que é integrado pelas três primeiras
Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado pelas
Câmaras 14a, 15a e 18a, é constituída por 18
(dezoito) Câmaras, também numeradas ordinalmente,
assim distribuídas: [...] II 14a, 15a e 18a
Câmaras, com competência preferencial para as
ações relativas a tributos municipais e execuções
fiscais municipais, tributárias ou não.”
De fato, a questão de fundo não se refere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048200-32.2018.8.26.0053 -....
4
a tributos municipais ou à execução fiscal municipal, mas
sim sobre a constitucionalidade e legalidade da cobrança
de débitos de TPU (Termo de Permissão de Uso), em
decorrência
de
declaração
de nulidade de
contrato
administrativo de cessão de uso celebrado entre a União e
o Município de São Paulo.
Importante destacar que a matéria já foi
objeto de análise pela Turma Especial da Seção de Direito
Público
que,
no
conflito
de
competência
n.
0007253-78.2019.8.26.0000, decidiu:
“Conflito negativo de Competência 11a Câmara de
Direito Público (suscitante) e 15a Câmara de
Direito
Público
(suscitada)
-
Agravo
de
instrumento contra decisão que indeferiu o pedido
de tutela antecipada para suspensão, cancelamento
de protesto de CDAs, vinculadas a termo de
permissão de uso, nos autos de ação declaratória
de
inexistência
de
débito
c/c
repetição
do
indébito e indenização por danos morais Matéria
que excede a competência restrita da Câmara
Especializada em ações relativas a tributos municipais e execuções fiscais municipais,
tributárias ou não, nos termos da Resolução
623/2013 deste e. Tribunal de Justiça. Conheço do
conflito, declarando competente a 11a Câmara de
Direito Público para conhecer e julgar o recurso.”
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0007253-78.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Luiz
Felipe Nogueira; Órgão Julgador: Turma Especial -
Publico; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
- 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
25/03/2019; Data de Registro: 25/03/2019)
Neste caso, a questão trazida aos autos,
não se adequa à competência desta C. Câmara, devendo o
recurso ser redistribuído a uma das C. Câmaras não
especializadas da Seção de Direito Público, observada
oportuna compensação.
Diante do exposto, não se conhece do
recurso, determinando-se a redistribuição dos autos a uma
das C. Câmaras não especializadas da Seção de Direito
Público, observada oportuna compensação.
LUIZ BURZA NETO
Relator